Tribunal: CARF
Processo: 10880.970869/2017-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.970869/2017-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.014 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
RÁDIO ELDORADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito oferecido em declaração de
compensação reúne os atributos de liquidez e certeza.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
RETENÇÕES. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO COM IRPJ DE PERÍODO
DISTINTO. INADMISSIBILIDADE.
O Imposto sobre a Renda Retido na Fonte revela-se mera antecipação do
imposto devido no correspondente período de apuração, sendo inadmissível sua
compensação com IRPJ de período distinto, mormente quando
desacompanhada da correspondente declaração a tal título instituída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em epígrafe contra decisão
colegiada de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.970869/2017-65
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.014 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970869/2017-65

Na origem, a ora Recorrente apresentara Declarações de Compensação
(“DComp”) mediante as quais intentara liquidar débitos próprios lançando mão de crédito
alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2012,
levantado no montante de R$ 260.979,09 e composto por retenções sofridas na fonte e
pagamentos de estimativas mensais.
A autoridade fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil de circunscrição do sujeito passivo, proferiu Despacho Decisório reconhecendo em parte o
direito creditório postulado pelo contribuinte, perfazendo R$ 134.549,20, ao argumento de que
R$ 126.429,89 em retenções do imposto tidas por sofridas na fonte não se confirmaram.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, por meio da qual o contribuinte fez
breve relato das DComps apresentadas, argumentou que, na maioria dos casos, seus clientes não
lhe forneceram os comprovantes dos rendimentos, descumprindo exigência contida em
normativo da RFB, trouxe aos autos os informes de que dispunha, além de cópia de ficha da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (“DIPJ”), relacionou todas as
retenções que sustenta ter sofrido na fonte e acostou ao processo extratos obtidos na carta de
serviços da RFB disponíveis no portal “e-Cac”, nos quais restariam evidenciadas as retenções
sofridas ao longo dos anos-base 2008 a 2012.
O colegiado a quo, ao decidir desfavoravelmente ao contribuinte, pautou-se nas
razões de fato e de direito vazadas nos seguintes termos, extraídas do voto condutor do acórdão
combatido, in verbis:
Versando o presente processo sobre direito creditório o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto nos arts. 170 do CTN, 36 da Lei n.o
9.784/99 e 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a jurisprudência pacífica sobre
o tema.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento hábil para
comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que alega ter
em seu favor no ano-calendário 2012 e que não haviam sido confirmadas no Despacho
Decisório.
A contribuinte juntou relação DIRF dos anos-calendários 2008/2011, às fls. 50/59, para
comprovação das retenções pretendidas, como facilmente se observa do exemplo
abaixo:
[...]
Resta claro que a contribuinte utilizou no PERDCOMP a soma das retenções em todos
os períodos de apuração e o Despacho Decisório confirmou somente o total de retenções
do ano-calendário 2012.
A propósito, veja-se Súmula do CARF:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.014 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970869/2017-65

comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir o IRRF na apuração do
IRPJ ou da CSLL:
1) comprovação das retenções sofridas;
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
[...]
Em linhas gerais, de forma muito resumida, tem-se que: 1) no regime de competência, a
retenção na fonte pode ser deduzida no período de apuração correspondente à emissão
da nota fiscal que lhe deu suporte; 2) no regime de caixa, quando do pagamento ou
crédito do rendimento que lhe deu origem.
Portanto, a legislação não permite que a contribuinte deduza a retenção na fonte em
período de apuração diferente daquele em que os rendimentos foram auferidos.
A contribuinte deveria ter retificado a DIPJ dos anos-calendário anteriores para utilizar
o IRRF no período de apuração da correta tributação dos rendimentos correspondentes,
conforme determina a legislação pertinente.
Da forma que procedeu, utilizando o retenção na fonte em período posterior ao do
correspondente período de apuração do rendimento percebido, não lhe assite razão,
estando correto o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório em litígio
e não homologou as compensações a ele vinculadas.
Irresignada, volta-se a Recorrente ao CARF, tecendo as seguintes considerações:
(i)
que o crédito utilizado nas Declarações de Compensação advém do saldo
negativo de IRPJ do exercício 2013 (ano-calendário 2012), formado por
retenções de IRRF dos anos de 2008 a 2012;
(ii)
que as retenções do ano de 2012 foram aceitas em sua totalidade no
Despacho Decisório no de Rastreamento 128363572;
(iii)
que no caso concreto, extreme de dúvidas que houve o pagamento a maior
do Imposto de Renda no ano-calendário de 2013, pela não dedução do
IRRF dos anos de 2008 a 2011, que acarretou a majoração da base de
cálculo do imposto;
(iv)
que em havendo o pagamento a maior, é legítima a sua
restituição/compensação pela vedação ao enriquecimento ilícito,
disciplinado no art. 844 do Código Civil) e, especificamente na seara
tributária, pelo art. 165 do Código Tributário Nacional;
(v)
o caso analisado não se insere dentre os de vedação à compensação,
elencados no § 3o do citado 74 da Lei no 9.430/96;
(vi)
que na hipótese em que o valor retido na fonte seja superior ao devido, a
diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo
aos meses subsequentes, invocando, nesse ponto, o inciso II do art 9o da
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.014 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970869/2017-65

Instrução Normativa RFB n° 1.234/2015 e a Solução de Consulta Cosit n°
160/2017;
(vii)
que as retenções não levadas à dedução nos correspondentes períodos em
que sofridas na fonte revestem-se da natureza de indébito; e
(viii) que o seu pleito se deu na forma (mediante DComps) e no prazo
adequados (anteriormente ao escoamento do prazo prescricional de 5
anos).
Requer o provimento do recurso, para que, reformando-se a decisão recorrida,
seja-lhe integralmente reconhecido o direito creditório.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A questão principal da lide veicula a assertiva do contribuinte de que retenções do
imposto sofridas na fonte possam, a qualquer tempo, respeitado o prazo decadencial, compor o
saldo negativo pleiteado, dado afigurarem-se indébitos.
Há considerações a serem feitas.
Primeiro, a compensação de retenção indevida, ou a maior que a devida, com o
imposto exigível nos meses subsequentes, alicerce do recurso, deveria, se atendidos os
pressupostos para tanto, vir acompanhada, retenção a retenção, da correspondente declaração
(“DComp”), como rezam os dispositivos normativos e o pronunciamento do Fisco invocados
pela Recorrente.
O que a Recorrente pretende, em verdade, é incluir no ano-calendário 2012
retenções, ao que tudo indica, devidamente sofridas em períodos diversos, sem quaisquer
restrições, sejam de ordem formal, ou material.
Equivoca-se completamente. Dedução é dedução, não é compensação.
O proveito do IRRF, devidamente processado, dá-se em regra mediante dedução
do imposto devido no período de apuração em que auferidas as receitas/rendimentos computados
na determinação do lucro real, nos termos do art. 64, § 3o, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996 (rendimentos pagos por órgãos públicos e afins), e do art. 76, inciso I, da Lei n° 8.981, de
20 de janeiro de 1995 (retenções decorrentes de rendimentos de aplicações financeiras).
Eventuais excessos, por quaisquer razões, devem reduzir o imposto a pagar ou, de
outra banda, compor saldo negativo, na correspondente competência.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.014 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970869/2017-65

Logo, o imposto retido pela fonte pagadora acompanha a receita/rendimento
auferido e reconhecido pelo regime de competência, para fins de determinação do lucro real e do
cômputo do imposto a pagar/restituir. A matéria é de longa data sedimentada neste Conselho, a
ponto de estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo
72 do Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno
do CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
O fato do contribuinte sofrer retenções em períodos pretéritos e de supostamente
(dado que prova alguma há nos autos) haver reconhecido as respectivas receitas nos corretos
períodos de apuração não lhe daria a incondicional possibilidade de acrescer o IRRF em questão
na apuração do IRPJ calculado sobre o lucro real levantado em 31 de dezembro de 2012.
Poderia, observado o prazo decadencial, refazer o cálculo do imposto a pagar, ou a
restituir/compensar, dos períodos anteriores e repetir eventuais indébitos.
Assim, o IRRF não se presta à aludida “autocompensação”, pois a retenção não
gera, por si só, indébito a ser repetido. Ainda que se admitisse tal encontro de contas entre
tributos retidos e devidos (IRPJ) em períodos distintos, tal instituto, da autocompensação, perdeu
eficácia com a entrada em vigor da Medida Provisória n° 66, de 29 de agosto de 2002, convertida
na Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, que em seu art. 49 alterou, a partir de 1o de
outubro de 2002, o art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. E, por fim, ainda que se
desse outra roupagem às retenções não utilizadas no momento adequado pelo sujeito passivo,
tratando tais excedentes como “saldo negativo”, nada mudaria, tal como sedimentado por este
Conselho:
Súmula CARF n° 145: A partir de 01/10/2002, a compensação de crédito de saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma espécie, deve ser
promovida mediante apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP.
A Recorrente não demonstrou qualquer impossibilidade de lançar mão de
retenções naqueles outros anos, tampouco se comprovou que as correspondentes receitas
foram oferecidas à tributação, respeitado o regime de competência. Não menos relevante,
desconhece-se completamente se a Recorrente usufruiu das retenções nas correspondentes
competências.
Sequer se revela, nos autos, a sistemática de apuração do IRPJ nos anos pretéritos
ao do suposto indébito.
Deve-se destacar que os presentes autos tratam de direito creditório postulado pela
Recorrente, para fins de compensação. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, o crédito ofertado deve ser líquido e certo, cujos atributos devem ser provados pelo
autor do feito, o contribuinte.
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é da Recorrente, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784, de
29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.014 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.970869/2017-65

E o Decreto no 70.235, de 1972, estabelece, em seu art. 16, que a impugnação
mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir (grifou-se).
Portanto, a despeito do pleno exercício dos direitos ao contraditório e à ampla
defesa oportunizados, restou carente da adequada fundamentação e comprovação o fato alegado
pelo contribuinte.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas, preponderando, ao fim e ao cabo, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Logo, nada há a reformar na decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 168
DF CARF MF
Original